Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700794-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. T. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MENDES SERIKAWA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.T.M.S. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, Dr. Redivaldo Dias Barbosa, que, nos autos de ação anulatória e cominatória ajuizada em desfavor da APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando, em síntese, fosse suspenso o edital suplementar n. 4 do processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes do Colégio Militar Dom Pedro II – CMDP II, no ano de 2025, fosse retificado o edital n. 5 da relação dos candidatos requerentes/contemplados, fosse determinada a apresentação dos e-mails de confirmação de inscrição e respectivos comprovantes dos 12 (doze) primeiros candidatos, e fosse determinada a suspensão das matrículas previstas para o dia 16/01/2025 ou, alternativamente, a colocação das matrículas como "sub judice". Nas razões recursais (ID 67814831), o agravante questiona a lisura da inscrição dos candidatos contemplados, impugna a previsão editalícia quanto à possibilidade de retificações no processo seletivo, tece considerações sobre o direito à educação e aponta ofensa aos princípios inerentes à natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência formulada na petição inicial. Preparo regular (ID 67818342). Intimado a se manifestar sobre possível perda do objeto do recurso em razão de ultrapassada a data de realização das matrículas que se pretendia suspender (ID 67947515), o agravante informou persistir o interesse no exame do pedido de tutela de urgência recursal (ID 67947515). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira de admissibilidade. Conforme já assinalado no despacho de ID 67845060, restou transcendida a data designada para a realização das matrículas que se pretendia suspender com a interposição do presente recurso, que, portanto, não mais apresenta serventia para tal desiderato. Pela mesma circunstância fática, encontram-se igualmente exauridos os objetos dos editais do processo seletivo, cuja suspensão e retificação se buscava em sede de tutela de urgência. Forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal quanto ao pleito liminar de suspensão e retificação dos editais e de suspensão do processo de realização das matrículas. Ainda no concernente às matrículas, já realizadas pelos candidatos contemplados, certo é que o pedido alternativo para que tais matrículas sejam colocadas sub judice encontra óbice nos limites do polo passivo da demanda, visto atingir diretamente a esfera jurídica de terceiros não incluídos na lide. Por sua vez, sequer apreciado pelo d. Juízo a quo – que não avistou a probabilidade do direito afirmado na inicial –, o pedido de apresentação dos “espelhos dos e-mails de confirmação de inscrição com os comprovantes de recepção dos formulários eletrônicos enviados os e-mails dos responsáveis”, dos (doze) primeiros candidatos, configura pleito de produção probatória que não se insere nas hipóteses recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento. De fato, eventual indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido.” (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que a decisão agravada, na parte em que indeferiu o pedido de produção de provas, pode ser impugnada em eventual recurso de apelação, inexistindo razão justificadora para adotar-se a compreensão pela taxatividade mitigada, em razão da ausência de demonstração de dano de difícil reparação, impõe-se o não conhecimento, em parte, do recurso, no que se insurge a recorrente contra o indeferimento de seus pleitos de produção de provas. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695844, 07381039720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Assim, conclui-se que o recurso não admite conhecimento, seja pelo não cabimento quanto ao pleito probatório, seja pela perda de superveniente de objeto quanto ao pleito suspensivo de eventos já realizados. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator